Tribunal: TJDFT
Processo: 0726573-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NOVA LEI No13.964/2019. ALTERAÇÃO DA LEI DOS CRIMES HEDIONDOS. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA.

1. Conforme determina o artigo 66, inciso I, da LEP, compete ao Juiz da execução penal a aplicação de “lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado”.

2. Note-se que a Lei no 13.964/2019 estabeleceu nova disciplina em relação ao porte ou posse ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito, a qual se mostra mais favorável ao sentenciado.

3. Assim, por força do que dispõe o art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal, impõe-se a aplicação retroativa da nova lei mais benéfica, para afastar a natureza hedionda do crime previsto no art. 16, caput, do Estatuto do Desarmamento.

4. Recurso conhecido e provido.